Tribunal: TJES
Processo: 5017996-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017996-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: KLEINCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. ENUNCIADO 114 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5
017996-16.2023.8.08.0035

Recorrente: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - EPP

Recorrido: KLEINCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, entendo prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95), ao fundamento de que a empresa requerente não teria sido regularmente representada
na
audiência de instrução em julgamento, desrespeitando o Enunciado nº 141 do FONAJE.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, pugnando pela nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

No entanto, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, o processo foi extinto por ter a parte autora, ora recorrente, enviado funcionário seu como preposto, não cumprindo o estabelecido no Enunciado nº 141 do FONAJE, que dispõe que
“a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”
(negritei).

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

E
M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO –
POLO ATIVO DA AÇÃO OCUPADO POR PESSOA JURÍDICA QUE OSTENTA NATUREZA DE MICROEMPRESA – NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO GERENTE NAS AUDIÊNCIAS – COMPARECIMENTO DE REPRESENTANTE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 141 FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-MS - Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j: 27: 0803043-43.2022.8 .12.0029 Naviraí, Relator.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
A PARTE-AUTORA, MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SE FEZ REPRESENTAR POR UMA DE SUAS SÓCIAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TAL FATO ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO A TEOR DO ART. 51, INC. I DA LEI N.º 9.099/95, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 75, INC. VIII DO CPC E ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Inominado, Nº 50113976220218210005, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Marcio Andre Keppler Fraga, Julgado em: 07-02-2024)(
TJ-RS - Recurso Inominado: 50113976220218210005 OUTRA, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - EPP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)